Tribunal: TJMT
Processo: 1022839-24.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022839-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Juros]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), IRON STEVAN MIRANDA - CPF: 103.324.209-81 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ARRESTO
ONLINE
– BACENJUD – BLOQUEIO DE ATIVOS – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O arresto é medida que se impõe quando o devedor não for localizado, consoante o disposto no artigo 830 do CPC.

Desta forma, é desnecessária a citação do réu para que se determine o arresto, até mesmo porque se trata de medida cautelar, que se converterá em penhora após a citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução por Título Extrajudicial nº 0012329-67.2014.8.11.0003, Cód. 758323, manejada em desfavor de IRON STEVAN MIRANDA, indeferiu o pedido de "pré penhora"/arresto executivo.

Irresignado, o agravante sustenta que o arresto prévio se apresenta como medida de natureza cautelar, tendo como objetivo bloquear bens do devedor/agravado, não localizado mesmo após inúmeras tentativas, com o fim de assegurar a futura penhora.

Desse modo, requer, em sede de liminar, que seja autorizada a realização do procedimento via Bacenjud nas contas pertencentes ao agravado. No mérito pugna pela confirmação da liminar.

A liminar recursal foi deferida no Id. 67436475.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Infere-se dos autos que as partes litigantes entabularam, em 17.05.2013, a cédula de crédito bancário com alienação fiduciária nº B30630831-0, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), sendo dado em garantia um veículo PAJERO SP 4X4 GLS, Diesel, ano 2000, a ser paga em parcela única no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), com vencimento previsto para 20.05.2014.

Em razão da inadimplência do agravado, o banco agravante ajuizou ação de Busca e Apreensão, posteriormente convertida em Execução por Título Extrajudicial, diante das infrutíferas as tentativas de citação do devedor, bem como da não localização do bem alienado fiduciariamente.

O banco agravante requereu, então, perante o Juízo
a quo
a pré-penhora, via Bacenjud, do montante de R$65.526,83 (sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos), referentes ao saldo atualizado da dívida.

Adveio a decisão guerreada que, sob o argumento de não esgotadas todas as tentativas de localização do executado, negou o pedido de bloqueio de ativos.

Pois bem.

Como visto, a controvérsia do presente recurso funda-se na possibilidade de realização de arresto
online
via BACENJUD, antes da citação do réu.

Ao exame dos autos verifica-se que o MM. Juiz
a quo
determinou a citação do executado que restou infrutífera mesmo após diversas tentativas.

Nos termos do que dispõe o artigo 830 do Código de Processo Civil, tal situação autoriza o Oficial de Justiça a proceder ao arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a execução e, consequentemente, o arresto de ativos financeiros encontrados nas contas bancárias de titularidade do executado, devendo após tal medida ser providenciada a sua citação por edital, valendo a transcrição:

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1º Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

Assim, não há dúvidas acerca da possibilidade de arresto dos bens do executado, ainda que sem a sua citação.

Do mesmo modo, também assiste razão ao agravante, no que tange à possibilidade de se proceder ao arresto “
on line
” de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema BACENJUD, sendo este um instrumento legal que traz celeridade e eficácia ao processo executivo, estando em estrita consonância com o disposto no art. 854 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

Portanto, não tendo sido encontrado o agravado, restam preenchidos os requisitos para o deferimento do arresto na forma pretendida pelo agravante, na medida em que não é necessária a citação do executado para que ocorra o bloqueio de possíveis valores existentes em suas contas bancárias.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para ratificar a liminar recursal que autorizou a penhora do valor exequendo via BACENJUD, nas contas bancárias de titularidade do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021